Tribunal: TJES
Processo: 0001859-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001859-42.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILDASIO RODRIGUES SOARES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001859-42.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILDASIO RODRIGUES SOARES, IGOR DE AZEVEDO ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART
.

16
, §
1
º,
IV
,
E ART. 14, “CAPUT”,
LEI 1
0
.826/03
.
1.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 4. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. 5. POSSE E PORTE DE ARMA. DELITO FORMAL.
6. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA DA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO.
CAPITULAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE.
7.
CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. IDONEIDADE. 8. CULPABILIDADE. ARMA EMPREGADA COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA. 9. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉUS REINCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO MODAL MAIS BENÉFICO. 10. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
. Proferida a sentença penal condenatória, fica superada eventual tese de inépcia da denúncia, uma vez que o julgamento procedente da pretensão punitiva estatal demonstra a aptidão da inicial acusatória para dar ensejo à ação penal e à instauração do contraditório judicial durante a instrução processual. Preliminar rejeitada. 2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
. O dever de motivação (art. 93, IX, CRFB) não impõe que o magistrado empreenda um exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, na medida que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, nem implica vício da decisão judicial. Caso em que a sentença aborda, de forma detalhada e profunda o panorama probatório amealhado na instrução, aponta os elementos de prova em que fundamenta a condenação, com a adequação do comportamento punível à hipótese tipificada em abstrato como crime, indicando os motivos de fato e de direito em que se baseia suas conclusões. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes imputados aos apelantes, impossível acolher o pleito absolutório. 4. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os depoimentos policiais, harmônicos e coerentes, somados à confissão dos fatos por um dos réus, conferem lastro probatório suficiente para a prolação do decreto condenatório. 5. Além de não haver imputação aos réus do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), é importante consignar que os crimes definidos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o porte sem autorização legal, não sendo necessário o efetivo emprego. 6. Provado que o apelante estava na posse de uma espingarda calibre .12, cuja numeração estava suprimida, incide a figura típica aludida no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo impossível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 14, caput, do mesmo diploma legal. 7. O cometimento de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia o maior desvalor do comportamento punível e legitima a exasperação da pena-base. 8. Deve ser penalizado com maior rigor o agente que efetivamente emprega o armamento portado ou possuído, sobretudo quando é utilizado como instrumento de intimidação contra a comunidade. 9. Sendo reincidentes os apelantes, não lhes cabe o início do cumprimento da pena no regime inicial mais benéfico. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001859-42.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILDASIO RODRIGUES SOARES, IGOR DE AZEVEDO ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em sede preliminar, a defesa alega a nulidade do feito por inépcia da denúncia, ao argumento de que a inicial não descreveria adequadamente os fatos imputados, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Verifico, entretanto, que esta matéria não foi objeto de questionamento nas alegações finais, nem foi abordada na sentença, sendo lídimo concluir que está superada eventual mácula.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que, proferida a sentença penal condenatória, fica superada eventual tese de inépcia da denúncia, uma vez que o julgamento procedente da pretensão punitiva estatal demonstra a aptidão da inicial acusatória para dar ensejo à ação penal e à instauração do contraditório judicial durante a instrução processual. Veja-se:

RECURSOS ESPECIAIS DE WELLINGTON DA SILVA, LUIZ FELIPE DE MEDEIROS, ANDERSON MAIA E EDSON DOS SANTOS. CASO AMARILDO. TORTURA SEGUIDA DE MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, ESTADUAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA N. 280 DO STF. ARTIGOS APONTADOS COMO VIOLADOS SEM FORMULAÇÃO DE TESE OU DISSOCIADOS DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO DA TESE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA-PROVA PARA TORTURA-OMISSÃO. INVIABILIDADE DE EXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO QUE SE BUSCA ESTENDER OS EFEITOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. Omissis. 7.
Com a prolação de sentença condenatória, fica esvaída a análise da tese defensiva de inépcia da denúncia, conforme a firme jurisprudência do STJ. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia, mácula condizente com a própria higidez da denúncia
. Omissis. 16. Recursos especiais não conhecidos. (STJ, REsp n. 2.082.894/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/8/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO

Ainda em nível preliminar, a defesa suscita a nulidade da sentença em razão de alegada falta de fundamentação.

O artigo 93, inciso IX da Constituição Federal prevê, como princípio a ser observado pelo Poder Judiciário, a motivação dos atos judiciais, sendo que o Código de Processo Penal, da mesma forma, prevê como requisito da sentença, além do relatório com as teses de acusação e defesa, os motivos de fato e de direito em que se apoia o ato judicial.

No entanto, o atendimento a esses direcionamentos não impõe que o magistrado empreenda um exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, na medida que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, nem implica vício da decisão judicial (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1040819/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/08/2018).

Na presente hipótese, nem mesmo é possível apontar uma suposta brevidade da sentença, considerando que o édito aborda, de forma detalhada e profunda o panorama probatório amealhado na instrução, aponta os elementos de prova em que fundamenta a condenação, com a adequação do comportamento punível à hipótese tipificada em abstrato como crime, indicando os motivos de fato e de direito em que se baseia suas conclusões.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial já solidificado, não se impõe ao Magistrado debater cada um dos argumentos levantados pela defesa, bastando que se valha de fundamentos idôneos a sustentar suas conclusões (STJ, AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/2/2023).

Nesse passo, não havendo dúvidas a respeito dos pontos que foram considerados para o reconhecimento da materialidade e da autoria dos crimes, viabilizando, inclusive, a completa rediscussão do conhecimento na via recursal, impossível acolher a alegação de nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILDASIO RODRIGUES SOARES
e
IGOR DE AZEVEDO ROBERTO,
em face da sentença de fls. 162/165, da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa pela prática do crime definido no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; e o segundo à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 311 (trezentos e onze) dias-multa.

Consta na denúncia que, no dia 06 de julho de 2022, na Rua 14, bairro Bom Sucesso, em São Mateus/ES, o apelante IGOR DE AZEVEDO ROBERTO portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma Espingarda calibre .12, com o número de série suprimido e uma pistola calibre .380 ACP, número de série KPH15671, ao passo que o apelante GILDASIO RODRIGUES SOARES portava, nas mesmas condições uma pistola calibre .380 ACP, número de série 11735.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls. 182/189, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da inépcia da denúncia ou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ambas já rechaçadas nesta assentada. No mérito, postula a absolvição dos acusados, por negativa de autoria, por insuficiência probatória ou por atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas capituladas no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para aquela tipificada no artigo 14, caput, do mesmo diploma legal, a redução da pena-base e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Contrarrazões ministeriais às fls. 190/195, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 5529408, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da interposição, cujo mérito passo a apreciar.

A materialidade dos crimes imputados aos réus está devidamente provada nos laudos acostados às fls. 112/114 e 117/124, que atestam a eficiência das armas para a realização de disparos.

A autoria, igualmente, me parece seguramente provada. Veja-se, a propósito, que os agentes públicos que realizaram a prisão, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, imputando aos recorrentes a prática dos crimes descritos na inicial.

Extrai-se do depoimento do Policial Militar João Vitor Macedo Corona, captado em mídia audiovisual armazenado na pasta compartilhada, que tomaram conhecimento, por meio do disque denúncia, que indivíduos estavam portando arma de fogo no Bairro Bom Sucesso II e impondo toque de recolher na comunidade. No local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, desembarcaram da viatura e seguiram a pé em uma rua sem saída que dá acesso a uma área de mata. Afirma que, no final dessa rua visualizaram dois indivíduos, os quais, de arma em punho, empreenderam fuga por uma trilha que passa pelos fundos de diversas residências e os perderam de vista. Relembra que um morador que não quis se identificar indicou à guarnição a casa em que os indivíduos estavam homiziados. Diz que, chegando a essa casa, foram atendidos por um senhor que onde franqueou-lhes a entrada, iniciando uma varredura. Afirma que notaram que um quarto estava fechado, sendo que o dono da casa disse que aquele cômodo era de sua filha, a qual se recusava a abrir. No entanto, escutaram alguém dentro do quarto, dizendo que iria se entregar, ao que o senhor proprietário da casa abriu a porta, permitindo que os militares entrassem e encontrarem os dois indivíduos atrás do guarda-roupas. Em buscas no interior do quarto, localizaram duas pistolas sobre a cama e uma espingarda calibre .12 em cima do guarda-roupas. Recorda-se que um dos autuados assumiu ser proprietário de uma pistola e da espingarda e outro ser dono da outra pistola.

O testemunho do também Policial Pablo Santos Pinheiro, prestado na mesma oportunidade, confirma as informações acima. Deixo de reproduzi-lo para evitar repetições ociosas.

Assim, observa-se que há prova suficiente das imputações

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Além do mais, cobra relevo pontuar que o apelante IGOR DE AZEVEDO ROBERTO confessou a prática dos crimes, assumindo a propriedade de todas as armas e isentando o recorrente GILDASIO RODRIGUES SOARES de responsabilidade sobre os materiais.

Assim, percebe-se que os depoimentos policiais, harmônicos e coerentes, somados à confissão dos fatos pelo réu IGOR AZEVEDO ROBERTO, conferem lastro probatório suficiente para a prolação do decreto condenatório.

Sobre o pedido de absolvição por ausência de provas da realização de disparos, destaco, além de não haver imputação aos réus do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), é importante consignar que os crimes definidos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o porte sem autorização legal, não sendo necessário o efetivo emprego.

No tocante ao pedido de desclassificação da conduta tipificada no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para a prevista no artigo 14, caput, do mesmo diploma legal, consigno que o apelante IGOR DE AZEVEDO SOARES admite a propriedade da espingarda calibre .12, cuja numeração estava suprimida, conforme atesta o laudo de fls. 111/125. Assim, incide a figura típica aludida no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

.....................

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Preservo a condenação, nos moldes sentenciais.

Passo a apreciar as penas aplicadas.

Em relação ao apelante GILDASIO RODRIGUES SOARES, apena base do crime definido no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 foi aquilatada em 4 (quatro) anos de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras afetas à culpabilidade e aos antecedentes.

No tocante à culpabilidade, anota a sentença que “
extrapola a norma, visto que, o réu voltou a delinquir enquanto estava foragido do sistema penal, desvelando sua total indiferença aos ditames legais, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta
.”.

Aqui, levando-se em consideração que a culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade social da conduta, é certo que o cometimento de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia o maior desvalor do comportamento punível e legitima a exasperação da pena-base. Nessa linha, a compreensão assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omi
s
sis
. 2. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade foi justificada de forma concreta e idônea, considerando que, à época do crime, o paciente era foragido do sistema prisional, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta. Precedentes.
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 744.728/SC, 5
a

Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/11/2022)

Mantenho a negativação.

De igual forma, os antecedentes foram devidamente ponderados em prejuízo do réu, em razão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n
o
0000650-69.2019.8.08.0006, por crime praticado em data anterior ao objeto deste feito.

Assim, nada há que se corrigir.

Na sequência, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Incidiu, corretamente, a circunstância agravante da reincidência, derivada de condenação transitada em julgado nos autos do processo n
o
0002957-09.2015.8.08.0047. Idôneo, ainda o patamar de aumento de 1/6 (um sexto), atendendo compreensão jurisprudencial a respeito do tema (STJ, AgRg no HC n. 811.829/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/5/2023).

Desta forma, ante a higidez do cálculo da pena, desnecessários quaisquer reparos.

O apelante IGOR DE AZEVEDO ROBERTO restou condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 14, caput, do mesmo diploma.

Em ambos os crimes, foram negativadas as vetoriais relativas à culpabilidade e aos antecedentes.

Sobre a culpabilidade, afirma a sentença que o apelante não só portava a arma, como também, com ela “
efetuava disparos em via pública, impondo inclusive, toque de recolher, desvelando sua total indiferença aos ditames legais, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta
.”

Neste particular, calha destacar que deve ser penalizado com maior rigor o agente que efetivamente emprega o armamento portado ou possuído, sobretudo quando é utilizado como instrumento de intimidação contra a comunidade.

Assim, preservo a negativação e o recrudescimento dela decorrente.

Também é idônea a valoração negativa dos antecedentes, baseada que foi na condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n
o
0001677-03.2015.8.08.0047 por crime praticado em data anterior ao objeto deste feito.

Mantenho a pena-base.

Na segunda etapa da dosimetria, a circunstância atenuante da confissão espontânea foi devidamente compensada com a circunstância agravante da reincidência.

Logo, também em relação ao apelante IGOR DE AZEVEDO ROBERTO, é de ser mantida a reprimenda no quantum sentencial.

Por fim, inalterada a pena, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando que os apelantes são reincidentes, não lhes cabe o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.